Tribunal: TJSP
Processo: 1003514-91.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do autor. Ausência de relação contratual entre os litigantes. Indevidos os valores debitados da conta corrente do demandante pelo banco réu em benefício da requerida FAP. Evidenciada a má-fé. Devolução em dobro que se impõe. Correção monetária e juros de mora incidem a partir

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do autor. Ausência de relação contratual entre os litigantes. Indevidos os valores debitados da conta corrente do demandante pelo banco réu em benefício da requerida FAP. Evidenciada a má-fé. Devolução em dobro que se impõe. Correção monetária e juros de mora incidem a partir do ato ilícito, no caso, cada desconto indevido. Inteligência do artigo 398 do Código Civil e da Súmula no 54 do STJ. Inviável a aplicação de multa cominatória sobre os valores descontados após a citação, porquanto o pedido liminar foi indeferido. Caracterizado o dano moral 'in re ipsa'. Indenização proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências. Valor arbitrado em R$ 5.000,00, o qual se mostra apto a desencorajar a parte ré a reiterar o procedimento inadequado, sem implicar em enriquecimento sem causa do autor. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003514-
91.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante FRANCISCO
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FAP –
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO e BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003514-91.2020.8.26.0664 -Voto no 40819
2
VOTO
: 40819
APELAÇÃO : 1003514-91.2020.8.26.0664
COMARCA
: VOTUPORNGA
APELANTE(S): FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
APELADO(S) : FAP ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL AO
FUNCIONÁRIO PÚBLICO E
BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ (A)
: SÉRGIO MARTINS BARBATTO JÚNIOR
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Parcial procedência. Inconformismo do autor. Ausência de
relação contratual entre os litigantes. Indevidos os valores
debitados da conta corrente do demandante pelo banco réu
em benefício da requerida FAP. Evidenciada a má-fé.
Devolução em dobro que se impõe. Correção monetária e
juros de mora incidem a partir do ato ilícito, no caso, cada
desconto indevido. Inteligência do artigo 398 do Código
Civil e da Súmula no 54 do STJ. Inviável a aplicação de
multa cominatória sobre os valores descontados após a
citação, porquanto o pedido liminar foi indeferido.
Caracterizado o dano moral 'in re ipsa'. Indenização
proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas
consequências. Valor arbitrado em R$ 5.000,00, o qual se
mostra apto a desencorajar a parte ré a reiterar o
procedimento inadequado, sem implicar em enriquecimento
sem causa do autor. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA interpõe
recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 110/113), proferida
na ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
indenização por danos materiais e morais, proposta contra FAP
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL AO FUNCIONALISMO PÚBLICO e
BANCO BRADESCO S.A., que julgou parcialmente procedente os
pedidos para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003514-91.2020.8.26.0664 -Voto no 40819
3
“(i) declarar a nulidade da relação jurídica
base entre a requerente e a ré FAP, por inexistência de
manifestação válida de vontade, simulada por terceiro de
má-fé;
(ii) determinar a repetição simples de todos
os valores descontados em desfavor da requerente,
devidamente corrigidos pela tabela prática do TJ e
acrescidos de mora de 1% ao mês de cada desconto;
(iii) condenar os requeridos ao pagamento
de R$ 5.000,00 à autora a título de danos morais, em
valor que deve ser corrigido da presente pela tabela
prática do TJ e acrescido de mora de 1% ao mês do
primeiro
desconto
no
benefício
previdenciário
da
demandante.”
Em seu recurso, o autor pretende a
restituição em dobro dos valores debitados indevidamente de sua
conta bancária, a aplicação de multa por cada desconto efetuado
após a citação, bem como a incidência dos juros e da correção
monetária a partir do evento danoso. Almeja, ainda, a majoração
da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 para cada réu.
(fls. 115/124)
Contrarrazões foram apresentadas. (fls.
128/135)
É o relatório.
O pedido fundamenta-se no fato de que a
parte ré realizou descontos indevidos na conta corrente do
apelante, no importe de R$ 73,65, em março, abril e maio/2020.
(fls. 24/26)
Como decidido em primeiro grau:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003514-91.2020.8.26.0664 -Voto no 40819
4
“A fraude é evidente. A requerida FAP,
citada, sequer compareceu ao processo e deixou de
demonstrar a existência de relação jurídica base entre as
partes e para autorizar que descontasse valores da conta
corrente do demandante.
Nula, pois, por inexistência de manifestação
validade de vontade, simulada por terceiro, o negócio
jurídico base que deu causa aos descontos mensais em
desfavor da requerente.” (fl. 110)
Portanto, uma vez inexistente qualquer
vinculo entre o autor e a ré FAP, os débitos efetuados na conta
corrente não se revestem de legitimidade, restando evidenciada a
má-fé, motivo pelo qual os valores devem ser restituídos em
dobro.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora e
da correção monetária, por se tratar de relação extracontratual,
decorrente de responsabilidade civil objetiva, eles devem fluir a
partir do evento danoso, no caso, cada desconto, conforme
dispõem o artigo 398 do Código Civil e a Súmula no 54 do STJ.
Em relação à pretensão de imposição de
multa sobre cada valor debitado da conta corrente após a citação,
não custa lembrar ao requerente que o pedido de antecipação de
tutela para imediata suspensão desses descontos foi indeferido, e
por isso, não se justifica a imposição de multa cominatória. (fls.
36/37)
No que se refere ao quantum devido a título
de danos morais, é certo que a indenização deve ser proporcional
ao prejuízo sofrido pela vítima, à intensidade da culpa e à
capacidade
econômico-financeira
do
agressor,
de
forma
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003514-91.2020.8.26.0664 -Voto no 40819
5
compensar o ofendido sem ocasionar o indesejado enriquecimento
sem causa e sem implicar em empobrecimento daquele que
provoca o dano.
Ademais,
para
a
fixação
da
verba
reparatória, é de bom alvitre a utilização da teoria do desestímulo,
predominante em nosso ordenamento jurídico.
Referida teoria dispõe que o valor da
indenização deve refletir justa reparação, de modo a desencorajar
eventual reiteração do fato, sem, contudo, como já dito, implicar
em enriquecimento sem causa por parte da vítima da ofensa.
Atentando-se a esses parâmetros, mostra-
se razoável o valor arbitrado em R$ 5.000,00, a ser pago
solidariamente pelos requeridos.
Em se tratando de indenização por danos
morais, a correção monetária deve incidir a partir da data do
arbitramento, no caso, a data da sentença, consoante orientação
do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidada através da
Súmula 362, utilizando-se como referência a Tabela Prática deste
Tribunal.
Os juros moratórios, por sua vez, “fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”, conforme redação da Súmula 54 do STJ.
Concluindo, a r. sentença é reformada, nos
termos acima explicitados.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003514-91.2020.8.26.0664 -Voto no 40819
6
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta
e objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram
suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos os
argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel.
Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator